Tribunal: TJSP
Processo: 2155034-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MISERABILIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DA PARTE EM ARCAR COM AS CUSTAS E COM AS DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Justiça gratuita. Miserabilidade jurídica. Benesse que é de ser deferida a quem comprova objetivamente a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, sem

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MISERABILIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DA PARTE EM ARCAR COM AS CUSTAS E COM AS DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Justiça gratuita. Miserabilidade jurídica. Benesse que é de ser deferida a quem comprova objetivamente a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e da família. Ausência. Indeferimento mantido.
Recurso não provido.